Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-74.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011019-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. M. A. - CPF: 086.011.461-98 (APELANTE), NUBIA MARTINS PINTO - CPF: 044.088.601-58 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUBIA MARTINS PINTO - CPF: 044.088.601-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PLANO DE SAÚDE –
PROCESSO DESPROVIDO DE PROCURAÇÃO
–

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – AÇÃO EXTINTA – ALEGADA NECESSIDADE DA URGÊNCIA
DO
TRATAMENTO -
TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE
AS RAZÕES DE DECIDIR
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRECEDENTES
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
O princípio da dialeticidade versa que o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de conclusões já exaradas noutras fases processuais.

II -
Não se conhece da apelação quando as razões recursais não combatem especificamente a fundamentação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso
de Apelação

interposto p
or

JOAQUIM MARTINS ANDRADE
,
representado por sua genitora
NUBIA MARTINS PINTO,
com o fito de
reformar
a
sentença proferida pelo Juízo da
11
ª

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá

que, nos
A
utos da Ação
de
Obrigação de Fazer
c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

de
n.
1011019-74.2023
,
proposta
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou
extinta a ação
,
sem
resolução de
mérito, nos termos do artigo
76, §1º, inciso I c/c artigo
s 290 e

48
5
, inciso I
V
,

todos
do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora a
o pagamento das custas

e
honorários advocatícios,
estes fixados em
10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita
.

O
apelante alega
que
diante do diagnóstico

de
Transtorno do Espectro Autista, faz-se necessário o início imediato e contínuo do tratamento indicado pela profissional médica que lhe assiste
,
para que possa obter melhor resultado
no tratamento
.

Discorre sobre o tratamento pelo método ABA e a necessidade d
o
acompanhamento por analista de comportamento.

Fala que o caso em questão deve ser
resolvido conforme regras estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor.

Acrescenta que não cabe à operadora de plano de saúde escolher qual tratamento deve ser realizado pelo consumidor, mas sim ao médico especialista que lhe acompanha e psicólogo que possui conhecimento técnico para avaliação.

Ao final diz
que as cláusulas
que
permitem
a cobrança de coparticipação
e
de
limita
ção

d
o tratamento
,
são abusivas.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

C
ontrarrazões
apresentadas à id de n. 201636684
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
-se
pelo não conhecimento do recurso (ID. 204655196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
requerente
Joaquim Martins Andrade, menor de idade, representado por sua genitora Nubia Martins Pinto, ajuizou a presente demanda,
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c Pedido de
Tutela Antecipada de Urgência Sem Oitiva da Parte Contrária, em desfavor da Unimed Cuiabá
,
em razão d
a recalcitrância da operadora de plano de saúde
em
autorizar/custear o tratamento
indicado pelo profissional médico que lhe acompanha, para
Transtorno do Espectro Autista.

Ao receber a
inicial
,
o magistrado singular

constatou
que
a ação
estava desprovida do documento comprobatório da representação
processual, assim,
determinou
a intimação

d
o requerente
para
que no prazo de 15 (quinze) dias
providenciasse a devida regularização
com a juntada do instrumento de procuração. (ID. 201636655)

Decorrido o prazo sem manifestação da parte
, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Irresignado
,
o
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

F
eito este introito
,
verifica-se
que o recurso não merece superar o juízo de admissibilidade, visto que o Apelante não combateu especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na sentença,
o processo foi extinto devido
ao fato de que a parte
autora
não cumpriu
com
a ordem emanada pelo Juízo
de
regularização da

representação processual
, com a
juntada do instrumento de procuração.

O
Apelante,
entretanto,

deixou
de impugnar o fundamento da sentença,
para dedicar-se

a tratar sobre a questão de fundo da causa.

Assim, t
e
m-se
que o Apelante não combateu, nem minimamente,
as razões de decidir do pronunciamento judicial quepretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

Vejamos:

O
princípio da dialeticidade
versa sobre a incumbência do requerente em direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a fundamentação da decisão recorrida, não sendo admitidas alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio
Scarpinella
Bueno (Manual de Direito Processual
Cioil
. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671) discorre:

"Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error
in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error
in
judicando
)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo."

Ainda sobre o tema, é de entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

(N.U 1019111-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Ante
o

exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024